Tribunal: TJMT
Processo: 0002762-36.2010.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002762-36.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA DE SOUZA BENITES - CPF: 012.844.481-93 (APELANTE), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –

NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 –

ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e §2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS.

2 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

3 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VERA DE SOUZA BENITES

APELADO:

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Vera de Souza Benites

contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara da Comarca de Barra do Bugres,
que, nos autos da
Reclamação Trabalhista
ajuizada
pela
Apelante
em face

d
o
Município de Barra do Bugres,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento apenas do FGTS à autora, referente ao período de 10/4/2006 a 31/12/2006, 8/1/2007 a 31/12/2007 e 2/1/2008 a 31/12/2008, corrigidos monetariamente pela TR, até 25/3/2015, e a partir desta data, pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir do vencimento de cada parcela, declarando indevido o pagamento de férias, multa rescisória, décimo terceiro salário e demais verbas pleiteadas.

Condenou a parte requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e honorários advocatícios, e condeno o autor ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC, ficando a cobrança das verbas suspensas, ante a justiça gratuita deferida ao autor. Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 85 do CPC).

Em suas razões recursais, a Autora/Apelante requer a reforma da sentença, relatando que foi o próprio Apelado quem deu causa à irregularidade no momento da contratação da Apelante, tendo a Administração pública se beneficiado com a referida prestação de serviços.

Aduz que, é direito de todo trabalhador o recebimento de férias e 13º salário, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que o Apelado seja condenado a efetuar o pagamento das férias e do 13º salário, bem como, as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID n. 3041780.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 3934412), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Vera de Souza Benites

contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara da Comarca de Barra do Bugres,
que, nos autos da
Reclamação Trabalhista
ajuizada
pela
Apelante
em face

d
o
Município de Barra do Bugres,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento apenas do FGTS à autora, referente ao período de 10/4/2006 a 31/12/2006, 8/1/2007 a 31/12/2007 e 2/1/2008 a 31/12/2008, corrigidos monetariamente pela TR, até 25/3/2015, e a partir desta data, pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir do vencimento de cada parcela, declarando indevido o pagamento de férias, multa rescisória, décimo terceiro salário e demais verbas pleiteadas.

Condenou a parte requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e honorários advocatícios, e condeno o autor ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC, ficando a cobrança das verbas suspensas, ante a justiça gratuita deferida ao autor. Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 85 do CPC).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge a Autora/Apelante
Vera de Souza Benites

contra a sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
Vera de Souza Benites

foi contratada pelo requerido, para exercer a função de Agente Comunitária de Saúde, em
10-4-2006
, percebendo o valor de R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais).

Relata que, embora os contratos de prestação de serviços firmado entre a Requerente e Requerido do ano de
2006
até o ano de
2008
tenham sido realizados em caráter temporário, e a partir de
2009,
em caráter indeterminado, a Requerente sempre laborou, e continua laborando de forma ininterrupta para a mesma, sendo que a última férias acrescida de 1/3 pagas à Apelante foi no ano de 2006, e que desde a sua contratação até o momento jamais recebeu 13º salário, bem como, o seu FGTS.

Por isso, requer o pagamento das verbas rescisórias e indenizatórias, sendo deduzidos os valores já pagos.

Observa-se na documentação por meio do ID n. 3041724, que os contratos eram denominados de temporários, contudo, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, quando renovado sucessivamente, pelo período de um pouco mais de
3 (três) anos
.

Inicialmente, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o estado é admissível pela CF/88, à luz da regra prevista no artigo 37, IX.

Da dicção constitucional se extrai que a hipótese, em que se dispensa a realização de concurso público, somente é admitida quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, sendo que o contrato firmado deve vigorar por período determinado.

Resta vedada a contratação temporária quando as atividades a serem realizadas constituírem serviços ordinários da Administração Pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Ademais, o ajuste deve vigorar por
período determinado, coerente com a transitoriedade da demanda que justificou sua formação
.

Decerto, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim, sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX).

Verifica-se que as renovações contratuais importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, e que, por sua duração, evidencia que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente, afastando o requisito da existência de uma situação temporária que autorizaria a exceção à regra de acesso aos cargos, empregos e funções públicas por concurso público.

Com efeito, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal em sede do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

O Ministro Teori Zavascki consignou, em seu voto, que o STF, recentemente, julgou, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 658.026, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentando a tese de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; ii) o prazo de contratação seja predeterminado; iii) a necessidade seja temporária; iv) o interesse público seja excepcional; v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela Corte Suprema em 11-9-2017, já sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

Em outras palavras, o STF fixou a seguinte tese:
sempre que a contratação do servidor público - sem concurso - for declarada nula, o contratado terá direito ao recebimento do saldo de salários devidos no período contratual, bem como ao levantamento do valor referente aos depósitos de FGTS, excluída a percepção de quaisquer outras verbas trabalhistas.

Desse modo, o vício de ilegalidade conduz à nulidade do contrato, que afeta a sua própria constituição e o torna inapto a produzir efeitos.

Portanto, apesar dessa nulidade, e nos termos do precedente do STF citado acima - que deve ser observado pelos Tribunais de todo o país, haja vista o seu caráter vinculante (artigo 1.040, III, do CPC) - ficariam asseguradas ao Autor somente as verbas decorrentes do saldo de salário e FGTS.

Assim sendo, entendo serem inaplicáveis aos contratos considerados nulos o direito ao recebimento do 13º salário e das férias, ou de qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, sem o acréscimo da multa.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.

A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

(Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [Destaquei].

Assim, o desprovimento ao recurso de apelação interposto pela parte Autora, é medida que se impõe.

Dos Honorários Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, de acordo com a sentença, a parte requerida foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e honorários advocatícios, bem como, a Autora ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC, ficando a cobrança das verbas suspensas, ante a justiça gratuita deferida ao autor. Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 85 do CPC).

O

art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei].

Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício
,
determino que:

a) incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

b)
O
s honorários

advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
ao Recurso de Apelação interposto por
Vera de Souza Benites.

Quanto aos consectários legais,
retifico em parte o ato sentencial
de ofício,
para determinar que, quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020